Tribunal: STF
Processo: RE 1262458
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECUPERAÇÃO DOS EXCESSOS DESPREZADOS NA ELEVAÇÃO DO TETO DAS ECS 20 E 41. AUTOS REMETIDOS À CONTADORIA DO FORO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS. AJG. 
    1. O Pleno do STF, por ocasião do julgamento do RE nº 564.354, no dia 08 de setembro de 2010, reafirmou o entendimento manifestado no Ag. Reg. no RE nº 499.091-1/SC, decidindo que a incidência do novo teto fixado pela EC nº 20/98 não representa aplicação retroativa do disposto no artigo 14 daquela Emenda Constitucional, nem aumento ou reajuste, apenas readequação dos valores percebidos ao novo teto. Idêntico raciocínio deve prevalecer no que diz respeito à elevação promovida no teto pela EC nº 41/2003.
    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que também se aplica aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988 os efeitos do julgamento do RE 564.354, relativo aos tetos das ECs 20/98 e 41/2003. Precedentes.
    3. Hipótese em que, antes da prolação da sentença, os autos foram remetidos à Contadoria do Foro que, simulou a aplicação do entendimento contido no RE nº 564.354, relativamente ao benefício da parte autora, e concluiu pela ausência de limitação/prejuízos ou de saldo a restituir.
    4. Verba honorária majorada por força do comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita - AJG, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência econômica.
    5. Mantida a sentença de improcedência.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa às Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 6):
     “Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício. 
    Para os benefícios que atingiam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições. 
    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar o maior valor-teto.” 
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 204-205). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA provimento. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Embora, em sede de manutenção da decisão, o Tribunal de origem tenha assentado que o acórdão combatido não destoa do Tema 76 desta Corte, já que a improcedência do pedido não estaria respaldada na limitação temporal, certo é que a decisão estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da emenda Constitucional nº 41/2003.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente